Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700147-47.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A AGRAVADO: M.A.V. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, IGO GOMES RODRIGUES, MICHELLY ARAUJO VALES, MERCADO E PADARIA VALES EIRELI, ADAO DA COSTA VALES 33937168672 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o processamento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos de execução de título extrajudicial, bem como indeferiu pedidos de arresto e de tutela de urgência. Narra que celebrou contrato de mútuo com a agravada M.A.V. Comércio de Alimentos Eireli - ME, mediante emissão de cédula de crédito bancária com cessão fiduciária de créditos correspondentes às transações feitas com cartão de crédito, débito ou vale benefício, de diversas bandeiras e independentemente da credenciadora contratada para fornecer as maquinetas. Aduz que, ao constatar a ausência de fluxo na conta bancária que deveria receber tais créditos, diligenciou no estabelecimento e constatou que este opera sob o nome fantasia “Supermercado Tend Tudo” e recebe pagamentos por meio de cartões com uso de maquinetas da Cielo, cujos tickets são emitidos em nome da agravada Mercado e Padaria Vales Eireli (CNPJ 33.626.727/0001-38), bem como que as notas fiscais são emitidas em nome da agravada Estrutural Supermercado Ltda. (CNPJ 23.123.668/0001-21), tudo conforme registrado em ata notarial. Afirma que houve sucessão empresarial de forma fraudulenta, com o objetivo de frustrar o pagamento do mútuo, ressaltando que as duas firmas citadas pertencem a Adão da Costa Vales, genitor da agravada Michelly Araujo Vales, que, por sua vez, é coobrigada solidariamente, além de ser a empresária titular da empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli) que figura como devedora principal. Acrescenta que tanto a devedora principal quanto as empresas sucessoras possuem o mesmo endereço cadastrado junto à Receita Federal. Alega que, de acordo com o art. 134, § 2o, do CPC, é dispensável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando a medida for requerida na própria petição inicial, como ocorreu no caso. Afirma estar caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a possibilidade de transferência eletrônica de valores que se encontrem na posse dos agravados. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto de ativos financeiros via sistema Bacenjud, bem como o deferimento de tutela de urgência para determinar a realocação e restabelecimento das maquinetas de cartões vinculadas à conta domicílio referente à garantia prestada, sob pena de multa. Em provimento definitivo, pede, além da confirmação da tutela provisória, seja provido o recurso para determinar que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja regularmente recebido e processado nos mesmos autos da execução de título executivo extrajudicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da argumentação recursal, no tocante ao processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica sem a formação de autos apartados, importa ressaltar que a agravante não se insurgiu especificamente quanto ao fundamento central da decisão agravada, qual seja, o de que a hipótese de dispensa da formação de incidente próprio quando o pedido for veiculado na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC) seria pertinente ao processo de conhecimento, não à execução de título extrajudicial, haja vista as especificidades procedimentais pertinentes. Confira-se: “Prosseguindo, é incompatível o procedimento da execução de título extrajudicial e o da desconsideração da personalidade jurídica/reconhecimento de sucessão empresarial requerido na petição inicial, já que a pessoa jurídica teria que ser citada para pagar o débito em três dias e os sócios para contestar o incidente em 15 (quinze) dias, seguindo-se o pagamento pela pessoa jurídica ou diligências constritivas contra a mesma e réplica, especificação de provas e julgamento do incidente quanto aos sócios, tudo ao mesmo tempo, inviabilizando a tramitação do feito. Tenho que quando o CPC estabelece em seu art. 135, §3o, que a instauração do incidente não suspenderá o processo se requerido na petição inicial, tal disciplina se volta ao processo de conhecimento, em que tanto a pessoa jurídica quanto os sócios são citados para contestar o pleito no prazo de 15 (quinze) dias, resolvendo-se tudo na sentença, tanto mérito quanto o incidente. Por tal razão, postergo a apreciação do pleito de desconsideração da personalidade jurídica para depois da citação e das diligências constritivas contra a empresa, caso evidenciado nos autos o esgotamento dessas diligências constritivas, sem a quitação do débito junto ao exeqüente. Ressalto que, caso a parte autora pretenda a tramitação conjunta do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e da execução, deverá postular o incidente em autos apartados” (ID 78813624 dos autos principais no 0733440-73.2020.8.07.0001). Com efeito, e com o devido cuidado de não prejulgar o recurso, a adoção dos procedimentos antecedentes à desconsideração da personalidade jurídica (arts. 135 e 136, do CPC) nos mesmos autos em que se processa a execução de título executivo extrajudicial parece ser apta a atrair potencial tumulto processual, consoante destacado na decisão agravada. Feita tal consideração, e não se podendo avançar, neste momento, no exame do alegado caráter fraudulento da sucessão empresarial, mostra-se inviável determinar que as maquinetas de cartão a serem utilizadas no estabelecimento Supermercado Tend Tudo direcionem os recebimentos para a conta sobre a qual recai a garantia da cessão fiduciária de créditos, haja vista que a própria agravante informa que a titularidade formal do estabelecimento pertence a terceiros. Quanto ao pedido de arresto, não se verifica a presença do perigo da demora, uma vez que a própria decisão consignou ter força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou outros bens, consoante o art. 828, do CPC, sendo que a agravante indicou a existência de dezesseis (16) bens móveis e imóveis em nome da agravada Michelly (ID 74335203 dos autos principais, pág. 32-34). Assim, a mera possibilidade de ocultação dos ativos financeiros não caracteriza urgência suficiente para o deferimento excepcional de medida constritiva prévia à citação, mormente pela alegação de existência de patrimônio que poderá ser alcançado oportunamente. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados via postal para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator